Tribunal: TJDFT
Processo: 0703932-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0703932-51.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: MOIZES BARBOSA MOREIRA SILVA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Busca e Apreensão – Veículo – Antecipação da Tutela Recursal – Inserção de Restrição via RENAJUD – Deferimento. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento do a antecipação de tutela pleiteada. Ao deferir a busca e apreensão do veículo, o Juízo de origem indeferiu o pedido de restrição judicial do veículo nos seguintes termos, in verbis: “(...) Indefiro (ID n° 79644443), pois não há qualquer motivo para o bloqueio do veículo pelo RENAJUD ou mesmo por meio de ofício ao CIRETRAN. De fato, com tal requerimento o autor pretende de forma simplista a transferência do cumprimento da liminar de busca e apreensão do oficial de justiça para as forças policiais, sendo somente admissível em hipótese excepcional, como pela ocorrência de furto do veículo, por exemplo. Cumpre consignar, por oportuno, que embora a Lei no 13.043/14 faça previsão da restrição judicial, há de se salientar que a existência do gravame no bem dado em garantia, por si só, impede a transferência do veículo sem a anuência do credor. Portanto, mostra-se despicienda a inscrição de impedimento judicial.” Nos termos do Decreto Lei no 911/1967, artigo 3o, parágrafo 9o, “ao decretar a busca e apreensão de veículo, o juiz, caso tenha acesso à base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores - RENAVAM, inserirá diretamente a restrição judicial na base de dados do Renavam, bem como retirará tal restrição após a apreensão”. Como se observa, a Decisão Agravada contraria disposição expressa de Lei, motivo pelo qual tenho por necessária a imposição da medida pleiteada no Instrumento. Demais, o perigo de dano grave advém dos riscos inerentes à livre circulação do veículo, o qual, além de estar perdendo valor de mercado com o uso, está sujeito a multa por infrações de trânsito e perdas eventuais decorrentes de roubos e acidentes. Diante do exposto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal para determinar a inserção via sistema RENAJUD de restrição judicial total do veículo objeto dos autos. Ao Agravado. Comunique-se ao Juízo de Origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator